Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. RÉU PRIMÁRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 112, VI, “A”, DA LEP. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83, V, DO CP. NÃO REVOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ÓBICE APENAS DURANTE O CUMPRIMENTO DO PERÍODO PARA PROGRESSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO DEFORMADA.
1. A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido da “possibilidade de concessão do livramento condicional e da saída temporária aos condenados por crimes hediondos com resultado morte, não reincidentes ou reincidentes genéricos, pois a vedação trazida pelo novo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) refere-se apenas ao período previsto para a progressão de regime, havendo a possibilidade de formulação de pedido dos referidos benefícios apenas posteriormente, após o cumprimento do percentual estabelecido de pena. Não há, portanto, falar em combinação de trechos de leis in casu" (AgRg no AgRg no HC n. 718.397/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).
2. Nos termos da Súmula no 26 deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado, até porque, em última análise, o agravo em execução penal não exige preparo.
3. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.